Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTENTE PARA O SEGUNDO RÉU. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro réu às penas de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa, e o segundo réu às penas de 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, ambos pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal (furto qualificado). A defesa do primeiro acusado requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos e o redimensionamento da pena-base. A defesa do segundo acusado pleiteia a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória. De modo subsidiário, pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos; pelo redimensionamento da pena-base; pelo reconhecimento da confissão parcial; pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena; e pela concessão do direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem prova pericial conclusiva; (ii) verificar a suficiência probatória quanto à autoria e a materialidade em relação ao segundo apelante; (iii) estabelecer o critério de exasperação da pena-base; (iv) averiguar o cabimento da atenuante da confissão espontânea para o segundo réu; (v) analisar a possibilidade de aplicação de regime prisional mais brando para o segundo acusado; e (vi) decidir se cabe a concessão, ao segundo apelante, do direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos, não havendo contraprova capaz de infirmar o relato.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo pericial, quando está devidamente demonstrada por outros elementos de provas nos autos.
5. O depoimento prestado por agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
6. A quebra de cadeia de custódia não se configura quando não demonstrada pela defesa adulteração no iter probatório de modo a macular a idoneidade das provas audiovisuais apresentadas.
7. A materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, no que se refere ao segundo réu, restam comprovadas pelos depoimentos da vítima, declarações dos policiais, confissão do corréu e arquivos de mídia, sendo inaplicável o art. 386, VII, do CPP, e o princípio in dubio pro reo.
8. O critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável é válido e aceito pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo dos réus à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
9. A confissão espontânea não se aplica ao segundo acusado, pois ele negou a prática delitiva, apresentando versão exculpatória.
10. O quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a manutenção do regime inicial fechado para o segundo apelante, sendo inaplicável a detração penal (art. 387, § 2o, do CPP) para modificação do regime.
11. Inexistem fundamentos para autorizar que o segundo réu recorra em liberdade, pois persistem os motivos da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos para corrigir erro material na sentença em relação ao quantum final da pena dos réus.